Tribunal: TJMT
Processo: 0015856-53.2016.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015856-53.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE SOUZA - CPF: 049.121.491-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPOSSIBILIDADE – TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a orientação do STJ, o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Flavio de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.
0015856-53.2016.8.11.0004
, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso, postulando a absolvição em razão da atipicidade material da conduta (Id. 128425688).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 128425694).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 129069687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 26 de novembro de 2016, por volta das 3h30min, na avenida Ministro João Alberto, bairro Centro, na comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
Flávio de Souza
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatado por meio da realização de teste de alcoolemia, que apontou o resultado de 0,42mg/L (Id. 128425681).

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Nos moldes elucidados no procedimento encartado verifica-se que, no dia do fato, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas de rotina pela cidade, ocasião em que visualizou um veículo fazendo manobras perigosas e dirigindo em alta velocidade, momento em que realizaram a abordagem do veículo e constataram que o condutor estava em visível estado de embriaguez, sendo o mesmo autuado em flagrante,

O indiciado ao ser interrogado na Delegacia de Polícia confessou a prática delitiva, afirmando ter ingerido bebida alcoólica na data do fato (fls. 06/07-IP). ”
(Id. 128425681).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro e, após a instrução processual, condenado nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena de
6 meses de detenção,
no regime inicial
aberto,

substituída por uma restritiva de direitos
, e pena de multa na quantia de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos,

além da suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 6 meses.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando

a absolvição do apelante pela atipicidade material, argumentando que não ficou comprovado que a conduta do réu ofereceu perigo ao bem jurídico tutelado, já que
“a
elementar objetiva correspondente à necessidade de comprovação da quantidade de álcool no sangue do acusado não conduz à constatação automática do estado de embriaguez; tal análise deverá ser realizada levando-se em consideração a capacidade motora do acusado e as demais circunstâncias delitivas.”
(Id. 128425688).

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade ficou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 128425681, p. 8), Termos de Depoimento e Interrogatório em sede policial (Id. 128425681, p.10-17) e comprovante do Teste do Bafômetro (Id. 128425681, p. 26), que apontou que o apelante estava com concentração de 0,420mgL de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do permitido para a condução de veículo automotor (art. 306, § 1º, inciso I, CTB).

Em sede policial, o apelante confessou que havia feito a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Em juízo, foi decretada a sua revelia, em razão do seu não comparecimento.

Sabe-se que em crimes de perigo abstrato, como é o caso em comento, não há a exigência do resultado naturalístico de uma conduta, mas apenas o risco que ela oferece ao bem jurídico tutelado. Nas palavras de Cleber Masson:

“(...) Crimes de perigo abstrato (...) consumam-se com a prática da conduta, automaticamente. Não se exige a comprovação da produção da situação de perigo. Ao contrário, há presunção absoluta (iuris et de iure) de que determinadas condutas acarretam perigo a bens jurídicos”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1– 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

No caso dos autos, além da presunção absoluta de perigo na condução do veículo automotor pelo apelante, cuja ingestão de álcool foi comprovada, os policiais militares responsáveis pela abordagem relataram que visualizaram o réu dirigindo em alta velocidade na forma de “zig zag” na pista.

Veja-se o depoimento prestado em juízo pelo policial
Altair

Marcos Ferreira de Oliveira
:

“(...)
A gente tava indo em sentido contrário deles e eu consegui visualizar ele já fazendo ‘zig zag’ na pista, cantando pneu
, aí eu dei o retorno e acompanhei eles, em determinado momento eu fiz sinal de alerta pra ver se eles paravam, mas não parou e preferiram entrar dentro de um pátio de um posto. Aí eles pararam la e a gente foi e fez a abordagem dentro do pátio do posto e ele tava em visível estado de embriaguez. Ministério Público: quando o senhor abordou ele tava dirigindo de maneira normal? Policial: não né, tava fazendo zig zag, isso não é normal (...)”
(degravação do relatório de mídias, Id. 128425682).

Independentemente de tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que, para a condenação no crime do art. 306 do Código de Trânsito, é desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora
. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27/8/2021).

Assim, comprovado que o apelante conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não há falar em ausência de elementos que comprovem a materialidade do delito, de forma que a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022